Tribunal: TJDFT
Processo: 0734685-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734685-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGFRIED VIX AGRAVADO: LUCIO CLEBER DOURADO INACIO, CLAUDIO LIMA RIBEIRO, JAIR ROSA PORTELLA, ETHAN HAAS VIX, ANANIAS DANTAS MASCENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sigfried Vix contra decisão proferida pelo MM. Juiz da na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que lhe impôs o pagamento integral dos honorários periciais, no valor de R$ 19.600,00. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada contrariou o disposto no art. 95 do CPC, ao atribuir exclusivamente a ele o ônus da antecipação dos honorários periciais, quando já havia decisão anterior, preclusa, que determinava o rateio dos custos entre as partes. Alega que os próprios réus haviam requerido a produção da prova pericial, tanto na contestação quanto na especificação de provas. Aponta a existência de erro material e contradição, porquanto foram desconsideradas decisões anteriores (IDs 216830797 e 218370110) que fixaram a corresponsabilidade pelo pagamento da perícia. Sustenta, ainda, litigância de má-fé dos agravados, que teriam negado o requerimento de perícia em contradição com suas manifestações anteriores. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, ao final, o provimento do recurso para restabelecer o rateio e aplicar penalidade aos agravados por má-fé. Instado a justificar o cabimento do recurso (Despacho ID 75325809), o agravante peticionou (ID 75610402) informando que sobreveio decisão do juízo de origem reformando a decisão agravada, reconhecendo o equívoco e restabelecendo a divisão proporcional dos honorários periciais entre autor e réus, nos termos do art. 95 do CPC. Em razão disso, requer a extinção do agravo por perda superveniente de objeto. É o relatório. Decido. Verifica-se que, de fato, a decisão agravada foi reformada pelo juízo de origem, que reconheceu o erro material e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes (ID no 75610403). Assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, por perda superveniente de objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator